Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-60.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
. Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002456-60.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CEZAR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 710.818.111-88 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARIO MARCIO PEREIRA - CPF: 868.492.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E OUTROS (VÍTIMA), EVERALDO PEDRO PEREIRA PANASSOLO - CPF: 665.245.559-53 (ASSISTENTE), LINDAMIR NUNES CABRAL DE SOUZA - CPF: 930.684.841-20 (ASSISTENTE), JOEVAN SILVA DIAS - CPF: 832.475.991-34 (ASSISTENTE), EDSON FARIAS DOS SANTOS - CPF: 022.392.911-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. R
ecurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão d
esta
Terceira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença condenatória pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/03. O embargante alegou omissão quanto à análise da nulidade da decisão judicial que autorizou busca e apreensão
,
que teria sido proferida por juízo incompetente.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de nulidade da decisão que autorizou medida cautelar por juízo tido como incompetente, fato que teria implicado em flagrante ilegalidade na origem da persecução penal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
existentes na decisão, sendo incabíveis para reexame de matéria já julgada.

4.
O voto condutor do acórdão embargado enfrentou
fundamenta
lmente
e

de modo
claro a alegação de nulidade, ao afirmar que a decisão que autorizou a medida cautelar está devidamente motivada
.

5
.
A ausência de apreciação de todas as teses recursais não configura
omissão
, sendo suficiente que o acórdão apresente fundamentos racionais que sustentem a conclusão adotada.

6
.
A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é
firme no sentido de que a inobservância de competência territorial ou funcional relacionada à especialização de varas configura nulidade relativa, sujeita à preclusão se não arguida oportunamente.

7
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, conforme preconizado pela jurisprudência dominante.

8
.
Não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, sendo suficiente o enfrentamento da matéria no acórdão, ainda que de forma implícita.

9.
Não há nulidade por ausência de prequestionamento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a referência literal aos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese
s

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
: "1. A decisão que autoriza medida cautelar é válida quando devidamente fundamentada. 2. A omissão que justifica
a oposição de
embargos declaratórios deve ser objetiva e relevante para o deslinde da causa, não se caracterizando
, destarte,
pela ausência de análise literal de todos os argumentos. 3. A inobservância da competência decorrente da especialização das varas configura nulidade relativa, sujeita à preclusão."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 319
;
RITJMT,
arts
. 127, § 5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2023;
STJ,
EDcl
noArnos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Cézar Rodrigues do Carmo

contra
o acórdão prolatado no dia
1
2
de março de 2025
, por esta Terceira Câmara Criminal,
no
Recurso de Apelação n.
1002456-60.2024.8.11.0040

para que seja sanado vício de omissão
.

Nas razões
recursais
que se encontram
no
ID
275861363
,
o
embargante
aduz
que o acórdão embargado
é omisso
porque
não
enfrentou, de maneira clara e fundamentada, os pontos suscitados na apelação, notadamente quanto à alegada nulidade decorrente do reconhecimento da incompetência do
j
uízo que autorizou a medida de busca e apreensão
que
resultou no flagrante delito que deu ensejo à presente ação penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
278133866
,
requer o
desprovimento deste recurso
.

Os
presentes
autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar
, primeiramente,
que
estes
embargos
de declaração, cujas razões protocolizadas no dia
2
1
de
març
o de 2025
(ID
275861363
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se
conhece
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.
Destacamos

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo à rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, isso significando dizer que somente a
omissão
em relação a assuntos não abordados no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio desse tipo de recurso.

No caso em apreciação,
conforme descrito no relatório,
o
embargante busca sanar suposta
omissão

no voto condutor do acórdão
embargado
,

ao pleitear
nulidade processual em razão de
a
decisão
ter sido
prolatada por juízo incompetente
, o que implicaria a submissão
da

matéria
a novo julgamento.

Sem razão, no ent
anto
,
o
embargante.

Isso porque,
em verdade,
estes embargos declaratórios têm por escopo

exclusivo
o
reexame d
e
matéria já
julgada
,
tendo em vista
que voto
condutor do acórdão embargado
rejeitou a preliminar arguida no
recurso de apelação
,

tal como
se vê da ementa
abaixo
reproduzida
:

Ementa
:

Direito penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e a quebra de sigilo telefônico. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático é nula por ter sido proferida por juízo incompetente e sem fundamentação concreta;

(
ii
) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A decisão que autorizou a busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático atende aos requisitos do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, fundamentando-se em elementos de convicção colhidos durante a investigação policial, os quais demonstram a necessidade da medida.

4. A eventual inobservância da especialização das varas não implica nulidade absoluta, mas relativa, sujeita à preclusão se não arguida no momento oportuno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270, com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
(i) A decisão que autoriza busca e apreensão e quebra de sigilo telemático é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação;
(
ii
) A inobservância da especialização das varas não enseja nulidade absoluta, mas relativa, sujeita à preclusão
; e (
iii
) A aplicação de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 240, 315, 386, II; CP,
arts
. 59 e 65, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STF, HC 181117 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.04.2020; STF, RHC 215495/MC, Rel. Min. Nunes Marques, j 23.5.2022; TJMT,
ApCrim
0012867-18.2016.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.4.2021.

A propósito,
no ponto que
interessa,
eis
os fundamentos adotados por esta Terceira Câmara Criminal que resultou na
rejei
ção
da preliminar arguida
no recurso de apelação
d
o
embargante
:

[...]

Vale registra, ademais, que, embora a inobservância à regra de competência em razão da matéria (
ratione materiae
), definida pela Constituição Federal (v.g. Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunal do Júri etc.), enseje nulidade absoluta; idêntica afirmação não pode ser feita em relação a inobservância da competência decorrente da especialização das varas que, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do CPP), enseja nulidade relativa, que, acaso não arguida tempestiva e oportunamente pelas partes, não conduz à nulidade absoluta do processo.

De mais a mais, deve ser ressaltado que, na espécie, diferentemente do que alega o apelante, não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância, conforme já asserido alhures, enseja nulidade relativa sobre a qual incide a preclusão acaso não arguida a tempo e modo devidos.

Ao apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
" (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019) Destacamos

Por sua vez, sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
Precedentes.
(STF, HC 181117 MC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 1/4/2020,
DJe
3/4/2020) Destacamos

[...] “
O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto ‘A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
’ (HC 113.018, ministro Ricardo Lewandowski – grifei),
e sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a ‘possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório
” (RHC 129.809, ministra
Cármen
Lúcia) [...] (STF, RHC 215495 MC, Relator Min. Nunes Marques, julgamento 23/5/2022, DJE 27/5/2022) Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada e, por consequência, não há o que se falar na absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

[...]
(Trechos da
decisão sob ID
274518895
)

Desta
ques no original

Logo, é evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

A
liás
, sobre o
assunto
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023).
Destacamos

Finalmente, n
ão é despiciendo destacar que
a
tese questionada fo
i
debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às cortes superiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma,
dado que
segundo
a jurisprudência dominante
, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o
(s)
tema
(s)
tenha
(m)
sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Em
relação ao assunto,
estes
são os
ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentada
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso
.
Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Deve ser ressaltado
, ainda nesse diapasão,

que
,
mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo
resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
noArnos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Resta evidente, pois, que a matéria questionada no recurso de apelação foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem a intenção de rediscuti-la com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando, portanto, incontroverso que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento

aos
embargos declaratórios
d
eduzidos por
Cézar Rodrigues do Carmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025